Tribunal: TJMT
Processo: 1024629-38.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1024629-38.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (AUTOR), PORTO ALEGRE DO NORTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.148.749/0001-79 (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (AUTOR), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS CEREZINI - CPF: 951.165.911-15 (ADVOGADO), TIAGO DA SILVA MACHADO - CPF: 026.244.501-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 957/2021 – LICENÇA MATERNIDADE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – AMPLIAÇÃO – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – AUSENTE – LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE NÃO REGIME JÚRIDICO E NÃO GERA DESPESAS AO MUNICÍPIO – POSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – INOCORRÊNCIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

Inexiste inconstitucionalidade formal em norma municipal, de iniciativa de vereador, que amplia o período de gozo de licença maternidade, uma vez que que matéria objeto de tal lei diz respeito à proteção da infância e saúde da criança, matéria que não é de competência exclusiva do chefe do executivo do município.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio Plenário:

Versa a espécie sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta

pelo Prefeito do Município de Porto Alegre do Norte, em face da Câmara Municipal desse município, cujo objeto a Lei Municipal n. 957/2021 de setembro de 2021, altera o art. 126 da Lei 148/92, para conceder a licença maternidade à servidora gestante, pelo prazo de cento e oitenta dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração.

Sustenta o Autor
que a Lei Municipal n. 957/2021 é formalmente inconstitucional, porque a matéria atinente à Lei em epígrafe é de competência exclusiva do poder executivo.

Assevera que a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 29 preconiza que são de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, bem como, matéria orçamentária e a que autorize abertura de crédito ou conceda auxilio, prêmio e subvenções

Defende que a Casa Legislativa Municipal aprovou e promulgou uma Lei que não é de sua competência, desviando-se de sua finalidade que é o interesse público e ocasionando o risco financeiras e orçamentários ao Poder Executivo Municipal.

Com essas razões,
requer a concessão de medida cautelar, para que seja determinando a suspensão dos efeitos da
Lei Municipal n. 957/2021.
No mérito,
a procedência do pedido, para declarar da sua inconstitucionalidade.

Instado a se manifestar, a Câmara Municipal de Porto Alegre do Norte, a presentou sua manifestação (id. 191173660), defendendo a lei objeto da presente ADI, haja vista que ela não invade a iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo, prevista no artigo 61, § 1º, II, c, da Constituição Federal. Isso porque, ela não visa discutir direito da servidora, mas sim do nascituro, da criança recém-nascida.

Por sua vez a Procuradoria-Geral do Município de Paranatinga, manifestou pela procedência dos pedidos formulados na Ação Direta de Inconstitucionalidade (id. 190101677).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em judicioso parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico, Dr. Marcelo Ferra De Carvalho opina, para que seja julgado
IMPROCEDENTE
o pedido formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, uma vez que a lei de iniciativa parlamentar não toca em matéria reservada à competência privativa do Chefe do Executivo (id. 192545163).

À vista da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, deixo de apreciar a medida cautelar, consoante autoriza o art. 12 da Lei nº 9.868/99, a fim de
submeter o processo diretamente ao Órgão Especial, para julgar definitivamente a ação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio Plenário:

Como consignei no relatório, a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade pretende obter a declaração de inconstitucionalidade da Lei 957/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal, que dispõe altera o art. 126 da Lei 148/92, para conceder a licença maternidade à servidora gestante, pelo prazo de cento e oitenta dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, constituindo de vício formal.

Denota-se dos autos que
refeito do Município de Porto Alegre do Norte/MT, ajuizou a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, sustentando que a norma municipal questionada é eivada de vício de inconstitucionalidade formal, pois a matéria atinente à Lei em epígrafe é de competência exclusiva do poder executivo.

Em breve síntese, argumenta o Requerente que a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 29 preconiza que são de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, bem como, matéria orçamentária e a que autorize abertura de crédito ou conceda auxilio, prêmio e subvenções

Pleiteia, assim, a procedência do pedido, a fim de declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 957/2021 de Porto Alegre do Norte/MT.

Considerando o lapso temporal transcorrido desde a vigência da norma que ora se busca tirar do plano jurídico, e à vista da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, deixo de apreciar a medida cautelar, consoante autoriza o art. 12 da Lei nº 9.868/99, a fim de
submeter o processo diretamente ao Órgão Especial, para julgar definitivamente a ação.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade, no escopo de garantir um ordenamento jurídico simétrico, compatibilizando as normas inferiores com as superiores que lhes servem de fundamento.

No âmbito estadual, o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando se objetiva exclusivamente, o exame do confronto direto e imediato do ato normativo, impugnado em face da Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional, estabelecida pelo art. 125, §2º da Carta Magna,
In verbis
:

Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

Da leitura do aludido dispositivo constitucional, não resta dúvida de que somente a Constituição do Estado é parâmetro de leis e de atos normativos, estadual ou municipal.

Na espécie, a pretensão deduzida, em juízo, pelo Requerente busca a declaração de inconstitucionalidade da a Lei Municipal n. 957/2021 de setembro de 2021, altera o art. 126 da Lei 148/92, para conceder a licença maternidade à servidora gestante, pelo prazo de cento e oitenta dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, por vício de iniciativa.

A Lei atacada apresenta a seguinte redação:

ALTERA O ARTIGO 126 DA LEI 148/1992 DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT

Art. 1º O artigo 126 da Lei nº 148/1992, passa a vigorar com a seguinte alteração:

Art. 126 – Será concedida, licença a servidora gestante por cento e oitenta dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Ressalto, inicialmente, a Lei Federal nº 11.770, de 09 de setembro de 2008 estabeleceu a possibilidade de prorrogar, por 60 (sessenta) dias, a duração da licença-maternidade prevista no inciso XVIII do caput do art. 7º da Constituição Federal, autorizando à administração pública, o seguinte:

Art. 2º É a administração pública, direta, indireta e fundacional, autorizada a instituir programa que garanta prorrogação da licença-maternidade para suas servidoras, nos termos do que prevê o art. 1º desta Lei.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela parte autora, entendo que não há alegada inconstitucionalidade da norma, uma vez que entendo que a Lei atacada possuía a competência comum conforme previsto nos artigos 23, II, 24, XII, XV e 30, II todos da Constituição Federal, pois estabelece, apenas, medida de garantia à saúde, proteção à maternidade e a proteção integral da infância.

Não obstante, o inciso III do parágrafo único do art. 195 da Constituição Estadual, prever ao chefe do executivo a competência privativa para deflagrar leis que disponham sobre a criação, estrutura e atribuições de órgãos da Administração Pública, todavia, esse não é o caso dos autos, no qual a Lei 2.612/2023, tão somente, dispôs sobre a dilação do período da licença-maternidade, sem qualquer alteração na disciplina do regime jurídico dos servidores públicos municipais.

Assim, a Lei Municipal n. 957/2021 objetiva salvaguardar não somente os direitos sociais da mulher, mas garantir a proteção integral ao recém-nascido, possibilitando a convivência integral com a mãe, nos primeiros meses de vida, insculpida constitucionalmente como dever inclusive do Estado.

Sendo assim, a aplicação do controle de constitucionalidade, além de observar a compatibilidade da ordem interna com a internacional de direitos humanos, deve prezar pela aplicação da norma mais benéfica para o indivíduo, neste sentido:

“Destarte, para além do controle de constitucionalidade, o modelo brasileiro atual comporta, também, um controle de convencionalidade das normas domésticas.” (Ministro Gilmar Mendes - Apelação 3-46.2016.7.11.0211/DF)

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou acerca do tema. Veja-se:

Arguição de inconstitucionalidade. Licença maternidade. Ampliação. Lei municipal. Matéria. Proteção da infância. Iniciativa legislativa de vereador.
Competência privativa do prefeito. Ausência. Vício de inconstitucionalidade formal. Inocorrência.
Inexiste inconstitucionalidade formal em norma municipal, de iniciativa de vereador, que amplia o período de gozo de licença maternidade, uma vez que que matéria objeto de tal lei diz respeito à proteção da infância e saúde da criança, matéria que não é de competência exclusiva do chefe do executivo do município.
(TJ-RO - Argüição de Inconstitucionalidade: 00014469820138220000 RO 0001446- 98.2013.822.0000, Data de Julgamento: 06/05/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 15/05/2013.)

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de que a ausência de previsão de fonte de custeio não é óbice para extensão do prazo de licença-maternidade, conforme precedente do RE nº. 778889, Relator (a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2016.

Logo, é indiscutível que a Lei Municipal n. 957/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal, amplia a proteção a bens jurídicos constitucionalmente tutelados, os quais o Estado não tem apenas o dever de não violação, mas a função de protegê-los e promovê-los, sem qualquer alteração ao regime jurídico dos servidores públicos e, não cria despesas orçamentários ao Poder Executivo Municipal.

Desse modo, a dilação do prazo da licença maternidade à servidora gestante, pelo prazo de cento e oitenta dias consecutivos, não diz respeito diretamente a qualquer Órgão do Poder Executivo e nem a regime jurídico de servidor, pois é claro que não prevê aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados e não dispõe sobre atribuições ou obrigações a órgãos públicos, ficando, assim, afastado o reconhecimento de vício formal de inconstitucionalidade, na Lei Municipal n. 957/2021, ora atacada.

Forte nessas razões,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na presente ação direta de inconstitucionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2024